Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.

2. Consoante o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de analisar e afastar os precedentes invocados pela parte está restrita aos entendimentos vinculantes, qualificados como de observância obrigatória, elencados no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.